Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-43.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-DOENÇA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DA BENESSE PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO VOLTADA À OBTENÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, APÓS A ALTA PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 350 DA RG. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO.
1. De acordo com o posicionamento adotado pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, vinculado ao Tema 350 da Repercussão Geral, para requerer benefício previdenciário em juízo, é necessário que a autarquia previdenciária tenha expressa ou pelo menos tacitamente indeferido a benesse pretendida pelo segurado. Destarte, se o segurado propõe ação judicial para a concessão de algum benefício previdenciário sem nunca ter acionado o Instituto Nacional do Seguro Social, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, porquanto a pretensão pode ser alcançada na seara administrativa, mediante a apresentação de requerimento à autarquia previdenciária, que, no exercício ordinário das suas atribuições, deve receber, apreciar e conceder os benefícios previdenciários que entender devidos, estando devidamente aparelhada para realizar todas essas atividades. Caso o segurado não concorde com o benefício concedido ou com a sua supressão, poderá pleitear em juízo a revisão ou concessão da benesse.
2. Findo o auxílio-doença, o INSS deve verificar se subsiste sequela que determine a redução da capacidade para o trabalho do segurado, afigurando-se imperiosa, em caso afirmativo, a concessão do auxílio-acidente no dia imediatamente seguinte após o término do auxílio-doença, por força do art. 86, caput, e §2o da Lei 8.213/91.
3. Ao acolher o pedido do segurado de concessão do auxílio-doença e, posteriormente, determinar a cessação desse benefício sem lhe outorgar outra benesse previdenciária, o INSS, negou, ao menos tacitamente, a concessão do auxílio-acidente e, por essa razão, a parte autora ostenta interesse de agir, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Verificado o interesse de agir e que, em decorrência do acidente de trajeto, a parte autora estava com sua capacidade de trabalho reduzida desde a alta previdenciária, conforme laudo pericial elaborado em juízo, a sentença que concedeu o benefício do auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, não merece qualquer reparo.
5. Apelação conhecida e não provida.